Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801914-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSELY SOUZA VASCONCELOS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ
ÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DESSE RECURSO. NECESSIDADE. SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Mesmo intimada para trazer aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, a agravante se manteve inerte, não havendo, pois, elementos suficientes a ensejar o deferimento do pedido, mormente se considerarmos que há prova nos autos que indicam a capacidade econômica da requerente, pois a agravante se trata de uma comerciante, havendo necessidade de trazer aos autos, por exemplo, os valores por ela percebidos através de pró-labore.
II-
Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROSELY SOUZA VASCONCELO em face de
decisão proferida pelo juízo

2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba

nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais movida em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA.

A decisão agravada indeferiu os benefícios da justiça gratuita, nos seguintes
moldes:

“A advogada da parte autora requereu na peça prefacial o deferimento
da Justiça

Gratuita em favor de sua assistida, descuidando de juntar declaração
de hipossuficiência

firmada de próprio punho pela demandante ou instrumento

de mandato em que lhe sejam
outorgados os poderes especiais para realizá-lo, consoante exige a lei de

regência e o art.

105, caput, da Lei nº 13.105/2015, razão pela qual INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita.

02. Intime-se a demandante, através de seu advogado (a), via dje, para que
promova o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art.

321 do NCPC,

sob pena de indeferimento da prefacial e extinção do processo
sem exame do mérito (NCPC, art. 485, inciso I). 03. Decorrido o prazo, certifique-se e junte-se o que houver e retornem os autos

conclusos
.

Alega a agravante que a ausência do mandato constitui um vício sanável, podendo o julgador intimar a
parte para que supra o vício em qualquer fase do processo, não tendo o magistrado agido de tal forma.

Afirma que o argumento utilizado pelo magistrado singular para indeferir o benefício pleiteado está
combatido pelo novo CPC, eis que o pedido pode ser realizado na própria petição inicial, ou no curso do processo, não dependendo de declaração firmada de próprio punho.

Sustenta que a não apreciação liminar, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será
oportunamente proferida, e mais, que o fumus boni juris, é evidente, posto que deva ser aplicado

ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio

artigo 99 e parágrafos do novo CPC, que resguarda a agravante
.

Desse modo, requereu o efeito ativo, e ao final que fosse conhecido e provido o presente recurso, para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Ao receber os autos, esta magistrada determinou que a agravante fosse intimada, a fim de que

o prazo
de 05(cinco) dias, trouxesse aos

autos documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, ante a presunção juris tantum de
veracidade da declaração de hipossuficiência, tendo a mesma se mantido inerte.

O efeito requerido foi indeferido.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de não constar nos autos
declaração
de hipossuficiência

firmada de próprio punho pela demandante ou instrumento
de mandato em que lhe sejam outorgados os poderes especiais para realizá-lo.

Pois bem. Esta magistrada ao receber os autos, observou que de fato, a
declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita e, ainda
que não esteja firmada de próprio punho por meio de uma declaração, uma vez que tenha sido afirmada pelo requerente em sua petição inicial, efetuada por procurador formalmente constituído no processo, considera-se como válida.

Todavia, era preciso que se
demonstrasse com clareza a hipossuficiência da agravante, tendo em vista que referida d
eclaração possui presunção juris tantum de veracidade, mostrando-se
perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça
dispõe:

Súmula nº 6 -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: A alegação de hipossuficiência econômica
configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

No caso dos autos, observa-se que mesmo intimada para trazer aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, a agravante se manteve inerte, não havendo, pois, elementos suficientes a ensejar o deferimento do pedido, mormente se considerarmos que há prova nos autos que indicam a capacidade econômica da requerente,

pois a agravante se
trata de uma comerciante, havendo necessidade de trazer aos autos, por exemplo, os valores por ela percebidos através de pro labore.

Nesse sentido, as jurisprudências deste Tribunal de
Justiça
atentam para a possibilidade do juízo que indefere tal benefício motivar-se diante do conjunto fático e probatório que acompanha a lide, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - A decisão agravada foi a que indeferiu de plano o pedido dos benefícios da justiça gratuita e determinou que o requerente pagasse as custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

II ? As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, a autora conseguiu a aprovação com a instituição financeira para adquirir a compra de um bem avaliado em R$14.944,06 (quatorze mil novecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) valor considerado para quem não tem condições financeiras. E outra, não juntou qualquer documento que comprove não ter condições de arcar com as custas processuais.

III ? Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

(2020.02496128-74, 215.423, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de análise deste recurso.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Desprovimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para manter a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, pelos fundamentos acima descritos.

Outrossim, determino que seja recolhida as custas processuais deste agravo de instrumento, sob pena de inscrição na dívida ativa.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023